Tribunal: STF
Processo: ARE 1269932
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPREGADORES URBANOS. CONSTITUCIONALIDADE, SEJA NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, SEJA SOB A ÉGIDE DO SISTEMA CONSTITUCIONAL ATUALMENTE EM VIGOR. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS URBANAS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 108. RE 578.635. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E INCRA. EXIGIBILIDADE. 
    1. Nos termos da legislação vigente à época, a empresa urbana estava obrigada a recolher contribuição para o Funrural e para o INCRA.
    2. A lei, ao instituir o adicional destinado a financiar o Funrural, não o condicionou ao exercício de atividade exclusivamente rural (ao contrário, a exigia de todos os empregadores).
    3. Com o advento da Constituição de 1988, ficou explicitado o custeio universal da Seguridade, em regime de plena solidariedade.
    4. Recurso de apelação a que se nega provimento. ” (Doc. 7, p. 40)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 7, p. 56)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º XXXVI, LIV, LV, 93, IX, 149, 150, 194 e 195, da Constituição Federal, bem como o artigo 165 da Constituição Federal de 1967. 
    Articula, em síntese, que a empresa urbana tem direito à “repetição dos valores recolhidos indevidamente, durante o período de agosto de 1986 a agosto de 1991, a título de contribuição adicional FUNRURAL (PRORURAL), criada pela Lei n° 2.613/55, tendo em vista (i) a ilegalidade e inconstitucionalidade da referida exigência, bem como fá) a extinção da contribuição ao FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89.” (Doc 7. p. 114)
    É o Relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando a decisão, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:
    "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. CLÁUSULA ARBITRAL. LEI Nº 9.307/1996. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2015. 1. Não ocorre violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, sem impor o exame detalhado de cada argumento trazido pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE 933.368-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. RE 635.729-RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão proferido por Colégio ou Turma Recursal que adote os fundamentos da sentença não afronta o art. 93, IX, da Constituição, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 635.729, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes: AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014, e RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual condenou a agravante por danos morais com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte coletivo. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 804.778-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/10/2014).
    Noutro giro, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Ainda, destaca-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 578.635, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 17/10/2008, Tema 108, assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à sujeição passiva das empresas urbanas à Contribuição ao INCRA. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA. EXIGIBILIDADE DAS EMPRESAS URBANAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    No que se refere à Contribuição ao FUNRURAL, esta Corte concluiu pela constitucionalidade de sua cobrança dos empregadores urbanos, seja na vigência da Constituição Federal de 1967, seja sob a égide do sistema constitucional atualmente em vigor. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “Tributário. Contribuição ao FUNRURAL. Empregador urbano. Constitucionalidade na vigência da Constituição de 1967. 1. É firme a jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da cobrança ao empregador urbano de contribuição ao FUNRURAL, seja na vigência da Constituição Federal de 1967, seja sob a égide do sistema constitucional atual. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 695.964-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/8/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE NSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO FUNRURAL. EMPRESA URBANA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA e ao FUNRURAL é devida por empresa urbana, porque destina-se a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 663.176-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 14/11/2007)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cobrança de contribuição social, de empresa urbana, destinada ao INCRA. Financiamento do FUNRURAL. Não ocorrência de impedimento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 607.202-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2008).
    “CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS URBANAS. O aresto impugnado não diverge da jurisprudência desta colenda Corte de que não há óbice à cobrança, de empresa urbana, da referida contribuição. Precedentes: AI 334.360-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 211.442-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 418.059, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Agravo desprovido.” (AI 548.733-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 10/8/2006)
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente